Tribunal: TJSP
Processo: 1001109-22.2023.8.26.0553
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Exibição de documentos - Sentença de procedência – Inconformismo do réu – 1. Pedido de exibição de contrato que ensejou descontos cadastrados em débito automático. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Legitimidade verificada em confronto com a descrição da petição inicial. Teoria da asserção – 2. Exibição do contrato firmado com o credor para apurar a legalidade dos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Exibição de documentos - Sentença de procedência – Inconformismo do réu – 1. Pedido de exibição de contrato que ensejou descontos cadastrados em débito automático. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Legitimidade verificada em confronto com a descrição da petição inicial. Teoria da asserção – 2. Exibição do contrato firmado com o credor para apurar a legalidade dos descontos realizados em débito automático, a fim de justificar ou evitar a propositura de ação judicial, nos termos do artigo 381, inciso III, do Código de Processo Civil - Interesse de agir da autora configurado para pleitear a exibição de documento sem caráter contencioso, por meio da produção antecipada de provas – 3. Honorários advocatícios. Impossibilidade de arbitramento. Ausência de litigiosidade entre as partes. Procedimento de jurisdição voluntária – Sentença reformada tão somente para afastar a condenação do réu no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, mantida, no mais, a determinação de exibição dos documentos solicitados – Recurso parcialmente provido.